Tribunal: TJMT
Processo: 1000998-07.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por NEROWILLINA DE SOUZA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, que restou assim ementado (ID 38021969):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIDA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – – PRETENSÃO RECURSAL DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. “A exclusão da lide de parte considerada ilegítima torna inequívoco o cabimento da verba honorária por força da sucumbência informada pelo princípio da causalidade. A condenação da parte contrária ao pagamento de honorários é matéria de ordem pública, cognoscível, inclusive, ex officio pelo juiz.” (N.U 1008471-52.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 10/04/2019, Publicado no DJE 12/04/2019)
2. “Nas ações de valor prefixado a verba honorária não deve ser estabelecida com a exclusão desse elemento quantitativo. Observância do art. 1o. Do referido código, de forma a aplicar ao caso concreto os valores da razoabilidade e da proporcionalidade para adequar o valor fixado a título de honorários advocatícios à realidade do ocorrido no processo.” (STJ - REsp 1.771.147/SP, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: DJe 25/09/2019)
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (N.U. 1000998-07.2019.8.11.0000, Dr. EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2020).
Nas razões, alega violação ao artigo 85, §§2o e 3o, do CPC.
Recurso tempestivo (ID 43737495).
Contrarrazões no id. 50306954.
Encaminhado o feito ao STJ, determinou-se o retorno dos autos a esta Vice-Presidência “para que, após a publicação do acórdão do recurso especial representativo da controvérsia, em conformidade com a previsão do art. 1.040, c.c o §2o do art. 1.041, ambos do CPC/2015: a) na hipótese da decisão recorrida coincidir com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, seja negado seguimento ao recurso especial ou encaminhado a esta Corte Superior para a análise das questões que não ficaram prejudicadas; ou b) caso o acordão recorrido contrarie a orientação do Superior Tribunal de Justiça, seja exercido o juízo de retratação e considerado prejudicado o recurso especial ou encaminhado a esta Corte Superior para a análise das questões que não ficaram prejudicadas; ou c) finalmente, mantido o acordão divergente, o recurso especial seja remetido ao Superior Tribunal de Justiça”. (id. 95070455)
Com essas considerações, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STJ (TEMA 1046), com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça